Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701797-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANAINA GOMES RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Janaína Gomes contra ato praticado pela autoridade coatora, Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, que negou a renovação de contrato temporário de professora da rede pública de ensino. A impetrante alega, em síntese, que participou de concurso público simplificado realizado no ano de 2023, destinado à seleção de Professores Temporários para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no qual logrou êxito e, após apresentação da documentação devida, restou contratada para exercício do ofício, trabalhando ao longo do ano de 2024. Aduz que, ao entregar nova documentação para renovação do contrato em 20 de janeiro de 2025, a autoridade coatora recusou-se a renovar o contrato temporário, sob o argumento de que, embora o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar tivessem sido devidamente apresentados, seria imprescindível também à apresentação do diploma definitivo. Acrescenta que o referido diploma apenas não foi apresentado em razão de demora imputada à instituição de ensino. Defende que a negativa da autoridade coatora, além de não ter sido formalizada por documento escrito e assinado, configura afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e da eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Pleiteia a concessão de liminar para determinar a renovação do contrato com base nos documentos apresentados (histórico escolar e certificado de conclusão de curso) e sua confirmação ao final. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança deve ser concedido para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade (art. 1o Lei 12.016/2009). Discute-se legalidade do ato da autoridade coatora que negou a renovação de contrato temporário de professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração de fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida no final do processo (art. 7o, inciso III, Lei 12.16/2009). O direito líquido e certo é aquele que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. A impetrante foi aprovada no processo seletivo simplificado de professora substituta temporária da rede pública de ensino do distrito federal, Edital no 53/2023, tendo desempenhado a função durante todo o ano de 2024 (ID. 68003012). À época, as exigências editalícias para a contratação foram as seguintes: “5.2 DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 5.2.1 O candidato aprovado, no momento da convocação, deverá apresentar os comprovantes exigidos no subitem 5.1 deste Edital e comprovar o(s) requisito(s), referente(s) ao componente curricular pleiteado, conforme estipulado no Anexo I deste Edital, bem como comprovantes estipulados no Anexo VII, se for o caso. (...) 5.2.1.2 Excepcionalmente será aceito, até 360 (trezentos e sessenta) dias após a conclusão do curso, certificado ou declaração de conclusão de curso, desde que acompanhado de histórico escolar. (...) ANEXO I - ATRIBUIÇÕES BÁSICAS E REQUISITOS ESPECÍFICOS 1. ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: Executar atividades de regência de classe nas modalidades, etapas e atendimentos, de acordo com habilitação específica, e executar outras atividades de interesse da área educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 2 REQUISITOS ESPECÍFICOS (...) 2.3 PROFESSOR SUBSTITUTO - Componente Curricular: ATIVIDADES Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” A impetrante, na oportunidade, apresentou toda a documentação devida, a qual, contudo, não foi aceita para a renovação do contrato no ano corrente, mormente diante da ausência de entrega de diploma registrado. Como se depreende das normas supracitadas, excepcionalmente, o ente público admitiu a apresentação do diploma de conclusão do curso superior devidamente registrado, até 360 (trezentos e sessenta) dias após a conclusão do curso. A flexibilização do prazo confere legítima expectativa ao profissional de manutenção ou mesmo renovação do contrato de trabalho, enquanto aguarda os trâmites burocráticos de emissão e registro do diploma, tudo no interesse da Administração. Em que pese a autora tenha concluído o curso de pedagogia em 28 de agosto de 2023 (ID. 68002305), há notícia de que o diploma apenas não foi apresentado para renovação do contrato de trabalho em razão de demora imputada à instituição de ensino, seja para a expedição, seja para o registro junto ao MEC, nos termos da Portaria MEC 1.095, de 25/2018. De outra parte, a autora demonstrou, de pronto, o atendimento ao requisito de formação curricular por meio do certificado de conclusão do curso, de modo que, à princípio, não há óbice à renovação do contrato. O documento de ID. 68002303 – pág. 05, com informações sobre a documentação necessária à renovação o contrato, corrobora a possibilidade de entrega do certificado acompanhado do histórico Escolar, requisito que foi atendido pela impetrante: “Os Professores Substitutos que foram aprovados, estando dentro do número de convocados para entregar documentação e que possuírem 2a segunda habilitação ou 180 (cento e oitenta) horas comprovadas no Histórico Escolar em áreas afins, poderão entregar o Diploma ou o Certificado acompanhado de Histórico Escolar, para compor o banco de aprovado/habilitado/aptidão de cada CRE.” Impedir a renovação do contrato de trabalho da impetrante pelo só fundamento de ausência de entrega do diploma caracteriza violação aos postulados da boa-fé objetiva, razoabilidade e proporcionalidade, ínsitos ao exercício da atividade administrativa. Isso porque a Administração Pública não pode deixar de operar ou renovar a contratação fundada em dever jurídico descumprido por terceiro. Nesse sentido, o entendimento desta Câmara Cível: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DEMORA NO REGISTRO DO DIPLOMA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR QUE SUPREM A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Se o candidato aprovado no processo seletivo destinado à contratação de professor temporário comprova o atendimento ao requisito de formação curricular por meio do certificado de conclusão do curso e demonstra que o diploma não foi expedido ou não foi registrado pela instituição de ensino superior, a Administração Pública não pode deixar de operar ou renovar a contratação fundada em dever jurídico descumprido por terceiro. II. De acordo com a Portaria MEC 1.095, de 25 de outubro de 2018, a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. III. Segundo o artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, a Administração Pública está jungida, dentre outros, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E não é razoável nem proporcional exigir do candidato aprovado a apresentação de diploma registrado quando se demonstra que, apesar da conclusão do curso superior atestada por certificado incontroverso, o registro ainda não se operou devido a ação ou omissão da instituição de ensino superior. IV. Se a Impetrante atende à formação curricular exigida para o emprego público e não tem como apresentar o diploma registrado devido à conduta da instituição de ensino superior responsável por sua emissão e registro, tem direito líquido e certo à renovação do contrato temporário mediante a apresentação do certificado de conclusão. V. Segurança concedida. (Acórdão 1818085, 0712059-07.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.) Dessa forma, atendidos os requisitos previstos no edital relativos à formação curricular, ainda que sem apresentação do diploma devido à conduta da instituição de ensino superior responsável por sua emissão e registro, se vislumbra direito líquido e certo à renovação do contrato temporário mediante a apresentação do certificado de conclusão. É também como já decidiu o Superior Tribunal de justiça em caso semelhante: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 415260 SP 2013/0345733-0, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/06/2017)” Há jurisprudência deste Tribunal de Justiça perfilhando o mesmo entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. POSSE. NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA. NÃO EXPEDIDO. DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CULPA DA IMPETRANTE. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído à Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para que fosse recebida sua documentação e considerados cumpridos os requisitos para posse, empossando-a no cargo em que foi aprovada. 2. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.1. Na hipótese, a impetrante objetiva a concessão da segurança para que lhe seja assegurado o direito de tomar posse em cargo público de especialista em assistência social, mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso superior, acompanhado de histórico escolar, para o qual fora habilitada. 2.2. Em síntese, narra que foi habilitada em processo seletivo deflagrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, mediante o Edital no 01 de 27/11/18, tendo logrado êxito em todas as fases, encontrando-se apta para tomar posse, mas que não obteve junto à instituição de ensino superior o diploma devidamente registrado, tendo consigo apenas o certificado de conclusão do curso e seu histórico escolar. 2.3. Assevera que a instituição de ensino (UNISABER/AD1) sofreu processo de descredenciamento junto ao Ministério da Educação, através do Despacho no 217 de 17/12/13 e que está em curso um processo na 22a Vara Federal para regularização e emissão do diploma, cujo seu pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que o Conselho Regional de Serviço Social mantenha ativo seu registro até o julgamento definitivo da ação. 2.4. A ameaça a lesão, segundo informa, está configurada na exigência editalícia, constante do item 15.7, do aludido edital, que prescreve o requisito de apresentação do diploma de conclusão do curso devidamente registrado ou habilitação legal equivalente. 3. A expedição do certificado de conclusão do curso, bem como o requerimento e pagamento para a expedição do diploma são anteriores ao ato administrativo que impôs penalidades à instituição de ensino superior responsável pelo curso. 3.1. A possibilidade de apresentação de certificado de conclusão de curso para fins de posse em cargo público não é nova nesta Corte. 3.2. Destarte, em oportunidades anteriores este Tribunal concedeu a segurança a candidatos que não possuíam o diploma, por entender ser este o mero exaurimento administrativo do ato: "[...] 1 - Se é certo que à Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza - Princípio da Legalidade-, não menos certo é o fato de que a conduta do agente público não pode se dissociar do razoável - Princípio da Razoabilidade-, porquanto não se pode supor que a lei encampe condutas insensatas que desbordem da sua finalidade legal. 2 - Embora a norma prevista no item 2.1 do Edital no 1 - PCDF/AGENTE, de 1o de agosto de 2013, regente do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Agente de Polícia da PCDF, disponha acerca da comprovação do requisito de escolaridade mediante a apresentação de diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, resulta evidente que a apresentação de Certificado de Conclusão do Curso também supre tal exigência, uma vez que comprova a sua conclusão, enquanto o profissional apenas aguarda a confecção e registro do seu diploma, que constitui mero exaurimento do ato. 3 - Afigura-se intelecção manifestamente desarrazoada a iníqua recusa do agente público em aceitar o Certificado de Conclusão do Curso se à época, ante a notória existência de trâmites burocráticos, ainda não havia sido expedido e registrado o respectivo diploma do candidato, o que se deu em momento posterior à sua convocação para a entrega do referido documento pelo edital. Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas." (20140111449348APO, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 23/02/2017). 3.3. Não obstante a previsão editalícia seja de apresentação do diploma devidamente registrado para fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo, a Administração pública deve se nortear pelos princípios basilares do direito, buscando a perfeita adequação entre os fins almejados e os meios empregados. 3.4. Na espécie, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior. 3.5. A discricionariedade conferida à Administração Pública para formular as regras editalícias não afasta a interpretação delas com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar que o excesso de formalismo acarrete decisões arbitrárias. 3.6. É de se dizer, a ausência do requisito formal da apresentação do diploma não acarreta prejuízo à Administração Pública, porquanto a profissional selecionada no certame está devidamente habilitada para o exercício do cargo almejado, restando pendente apenas procedimento burocrático da emissão do diploma. 3.7. Além disso, a falta de expedição do diploma não se deu por liberalidade da impetrante, com diversas tentativas frustradas de obtê-lo junto à instituição de ensino e através da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, todas sem sucesso independente de culpa. 4. Conquanto a narrativa da exordial possa, em um primeiro momento, induzir a desídia da impetrante em obter o diploma a contento, considerando o extenso lapso temporal entre a conclusão do curso e a aprovação no processo seletivo, a documentação juntada nos autos comprova que a instituição de ensino foi descredenciada, fechou suas portas e não deixou qualquer contato disponível, sem nomear outra instituição de ensino para guarda do acervo e entrega da documentação, tendo a requerente encontrado dificuldades para a expedição de seu diploma, tanto que precisou ingressar com ação judicial na 22a Vara Federal para obter sua expedição. 4.1. Assim é que se evidencia a ameaça de lesão ao direito da impetrante de tomar posse no cargo público e o justo receio de que isso seja obstado ante a disposição constante no edital, uma vez que pende o registro de seu diploma ante a situação particular enfrentada pela instituição de ensino, ainda que considerando o lapso temporal decorrido desde sua colação de grau em 29/03/10. 5. Enfim. "Assim, a impetrante demonstrou preencher requisito editalício de apresentar habilitação equivalente ao diploma, sendo desarrazoado e ilegal a Administração exigir o diploma de candidato que não possui os meios para consegui-lo por omissões e mora de terceiros (MEC e instituição de ensino que fechou as portas e não deixou contato)" (Dra. Ruth Kicis Torrents Pereira, Procuradora de Justiça). 5. Segurança concedida. (MSG 07108541120218070000, 2a CC., rel. Des. João Egmont, DJe 23/7/2021)” Dessarte, conclui-se que a impetrante reúne os requisitos de escolaridade necessários para a renovação do contrato de trabalho. ISSO POSTO, defiro a liminar pleiteada para assegurar à autora o direito à renovação do contrato temporário mediante a apresentação do certificado de conclusão do curso superior e histórico escolar, sem prejuízo das demais exigências previstas no edital. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)